Tribunal: TJSP
Processo: 1004894-11.2023.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor.
Contrarrazões. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor rejeitada. Ausência de prova da alteração de sua capacidade econômica. Deserção não configurada – Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
Mérito. Golpe do "Pix".

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor.
Contrarrazões. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor rejeitada. Ausência de prova da alteração de sua capacidade econômica. Deserção não configurada – Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
Mérito. Golpe do "Pix". Realização de transferência bancária pelo autor, via "Pix" de sua conta corrente para terceiro, após ter sido convencido a realizar investimento – Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não se opera automaticamente. Inexistência, na espécie, de pressuposto à sua aplicação (CDC, art. 6o, VIII) – Transferência via "Pix" realizada de forma espontânea pelo próprio autor. Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira ré, administradora da conta corrente de titularidade do autor – Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários.
Transação que a despeito de destoar do perfil de consumo da autora, apenas foi autorizada pela instituição financeira, após envio da biometria facial – Incontroverso o fato de a transação ter sido realizada pelo autor, a partir de seu dispositivo celular previamente cadastrado, com fornecimento de senha, biometria facial em observância ao limite diário previamente estipulado pela correntista.
Golpista que logrou convencer o autor a realizar dois aportes financeiros em favor da mesma conta, tendo lavrado boletim de ocorrência após quase 4 (quatro) meses da data da efetivação das transferências - Cenário dos autos em que, lamentavelmente, não se poderia exigir dos réus qualquer outra providência para evitar o êxito da fraude.
Danos materiais e morais não caracterizados, diante da ausência de ilícito ou falha nos serviços bancários atribuída ao réu.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.